Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014434-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 046.728.511-09 (AGRAVANTE), FERNANDA DA SILVA NEGRI - CPF: 043.522.271-61 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNDI TOYS LTDA - CNPJ: 14.761.474/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A ENTREGA DO OBJETO ADQUIRIDO – CARÁTER SATISFATIVO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, em especial o perigo na demora, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada.

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO RODRIGUES CAMPOS e FERNANDA DA SILVA NEGRI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1003917-74.2021.8.11.0007, movido em desfavor de MUNDI TOYS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que proceda à entrega da cama elástica comprada, sob pena de multa diária.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que efetuou a compra de uma cama elástica nacional, de 3,10m, full colors, desembolsando, à vista, o montante de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), cuja data de entrega do produto deveria ocorrer entre os dias 01 e 18 de fevereiro de 2020, mas que, no entanto, a tradição do produto não foi concretizada, sendo que a ré vem protelando a entrega até a presente data.

Alega que os artigos 35, do CDC, e 475, do CC/02, possibilitam ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, sendo considerada prática abusiva a recusa ao atendimento das demandas dos consumidores (art. 39, incisos II e IX, do CDC).

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo, conferindo ao autor a concessão do pedido liminar exordial, para fazer cumprir o contrato firmado, obrigando a entrega do bem comprado.

No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, tornando definitiva a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 98771994).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por EDUARDO RODRIGUES CAMPOS e FERNANDA DA SILVA NEGRI em desfavor de MUNDI TOYS BRINQUEDOS LTDA, alegando que adquiriu da parte requerida uma cama elástica nacional, 3.10m, full colors, para a recreação do filho e também para locação para eventos, com o fito de complementar a renda familiar.

Assevera que a compra foi realizada por meio de aplicativo WhatsApp, restando acordado o valor do objeto no importe de R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais), com frete já incluso, e prazo de entrega efetivado entre 13 a 26 dias úteis, a partir da confirmação do pagamento.

Afirma que após as negociações procedeu com o pagamento da compra no dia 13 de janeiro de 2020, por meio de transferência bancária.

Relata que o produto deveria ter sido entregue entre o dia 1o de fevereiro, ou no máximo dia 18 do mesmo mês do corrente ano, conforme pactuado, no entanto, a entrega não aconteceu, e nos dias 19 e 21 de fevereiro questionou a Ré sobre a morosidade da entrega, ocasião em que lhe foi informado que o produto estava em fase de finalização e que seria entregue até o dia 06 de março.

Aduz que na data acordada o produto não foi entregue, e até a data do ajuizamento da ação também não teria ocorrido a respectiva entrega.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, liminarmente, que o requerido proceda com a entrega da cama elástica, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular entendeu por rejeitar o pleito de tutela, ante a necessidade do contraditório e da abertura da fase instrutória, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, em especial o perigo na demora, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada.

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Não restou suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado - Matéria objeto da lide que necessita maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório - Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, necessários à concessão da tutela de urgência - Recurso desprovido.” (TJ-RJ, AI: 00521598020218190000, Relator: Des. CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 05/10/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, A SABER, PERICULUM IN MORA OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE O SUPOSTO DANO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 01. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora), desde que reversível o provimento pretendido (art. 300 do CPC/2015). 02. Na espécie, não restou demonstrado à satisfação o preenchimento do requisito do periculum in mora, em virtude do lapso temporal entre o suposto dano e o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. 03. Isso porque, a empresa recorrente recebeu a ordem de suspensão dos serviços e do edital de chamada pública, respectivamente, nos anos de 2015 e 2017, enquanto a demanda que originária (Ação de Obrigação de Fazer  Proc. originário no 0028378-23.2020.8.06.0001) veio a ser proposta após 4 (quatro) anos, a partir da suspensão, e 2 (dois) anos a contar da publicação do edital mencionado, fato suficiente para afastar a urgência e o perigo de dano. 04. Desta feita, diante do largo lapso temporal entre o suposto dano e a propositura da demanda (Ação de Obrigação de Fazer), vejo como correta a decisão agravada que negou provimento ao pleito liminar por entender que não foram preenchidos os requisitos necessários. 05. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-CE, AI: 0639027-98.2020.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3a Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 15/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. ALEGAÇÃO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 CPC/2015. - Para a concessão da tutela deve ser demonstrado de forma inequívoca o direito da parte Autora, capaz de levar o Magistrado ao convencimento da verossimilhança de suas alegações, conforme regra do artigo 300 do Código de Processo Civil vigente - Exigindo a demanda, a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.” (TJ-MG, AI: 10000212002992001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2022)

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022